Tribunal: STF
Processo: RE 354859
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
SERVIDOR – TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA – CÔMPUTO – LICENÇA ESPECIAL – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE. Inviável a concessão de licença especial a servidores oriundos do regime celetista, ante a ausência do atributo efetividade. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.695, relator o ministro Maurício Corrêa, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de maio de 2004.